Tribunal: TJSP
Processo: 1034442-20.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus. Ausência de insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus. Ausência de insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios. Possibilidade, contudo, de atualização monetária do valor da arrematação (base de cálculo) até a data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a se preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes. Recurso oficial provido apenas quanto à incidência de correção monetária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1034442-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CRISTIANE COSME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 2/10
Voto n. 17695
Ano 2020
Remessa Necessária n. 1034442-20.2017.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Juízo Ex Officio
Apelado :
Cristiane Cosme
Interessados:
Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de
Finanças do Município de São Paulo e
Município de São Paulo
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação. Base de cálculo.
Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que concedeu a
segurança pleiteada nos autos do mandamus. Ausência de
insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o,
da Lei n. 12.016/2009. Fato gerador do ITBI que só ocorre com
a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil.
Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de
acréscimos moratórios. Possibilidade, contudo, de atualização
monetária do valor da arrematação (base de cálculo) até a
data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de
forma a se preservar o valor real da base de cálculo.
Precedentes. Recurso oficial provido apenas quanto à
incidência de correção monetária.
I Relatório
Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de
p.129/133, a qual concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança
impetrado por Cristiane Cosme em face do Diretor do Departamento de Rendas
Imobiliárias da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo e Município
de São Paulo.
Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes,
conforme certidão de p. 140.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053, 1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 3/10
exarou parecer no sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, vez tratar-se
de direito disponível.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O reexame obrigatório foi distribuído após a vigência da
Resolução 772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no
prazo estabelecido.
II Fundamentação
Prescreve o artigo 156, II, da Constituição Federal de 1988, que
compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direitos a sua
aquisição”.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 35 repete a
mesma disposição, ao referir à instituição de impostos sobre transmissão inter vivos, a
qualquer título, de bens imóveis.
No que pertine à base de cálculo do ITBI, estabelece o CTN em
seu artigo 38 ser o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Tratando-se de aquisição de bem em hasta pública, o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o ITBI incide sobre
o valor da arrematação e não sobre o valor venal ou a avaliação judicial. Confira-se:
“Tributário. Mandado de Segurança. Direito líquido e certo.
Verificação. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. ITBI. Arrematação
judicial. Base de cálculo. Valor da arrematação, e não do valor venal.
1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas
abordados no recurso de apelação.
2. Não procede a alegação de ofensa aos arts. 165 e 458, incisos II e III,
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na
fundamentação do acórdão vergastado, pois decidiu a matéria de direito
valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a
solução da lide. Assim, manifestou-se de maneira clara e fundamentada
sobre as questões colocadas a julgamento, não obstante tenha entendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 4/10
o julgador de segundo grau em sentido contrário ao posicionamento
defendido pelo recorrente.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que avaliar os
critérios adotados pela instância ordinária, que entendeu pela ocorrência
ou não de direito líquido e certo, requer reexame dos elementos
probatórios, o que não é possível em recurso especial dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula desta Corte.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a arrematação
corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se
considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI."
(REsp 863.893/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma).
Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
28/06/2011, DJe 01/07/2011) G.N.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Eduardo
Sabbag, inserido na obra “Manual de Direito Tributário”, ed. Saraiva, 6a ed., 2014, p.
1083/1084:
“O ITBI deverá incidir nos casos de responsabilidade por sucessão
imobiliária, descritos no parágrafo único do art. 130 do CTN, quando há
a arrematação do bem imóvel em hasta pública, exsurgindo a sub-
rogação sobre o respectivo preço. Esse tem sido o entendimento do STJ,
que ainda destaca o valor da arrematação como base de cálculo do
tributo, desprezando-se tanto a avaliação judicial como as eventuais
avaliações administrativas levadas eventualmente a efeito pela
fiscalização municipal.”
Analisando-se tudo o que dos autos consta, verifica-se que, embora
o valor venal para fins de ITBI (Valor de Referência em jan/2017) tenha sido fixado
pelo município em R$ 2.005.342,00 (p. 20), o imóvel de que trata a petição inicial, sob
matrícula 151.099, do 15o CRI desta Capital, e sob inscrição municipal n.
300.066.0168-2, foi arrematado, em 13.12.2016, pelo valor de R$ 624.000,00, valor
estes que, como consignado pela r. sentença e nos termos da pacífica jurisprudência,
deve ser a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição de que trata a exordial.
Quanto ao fato gerador do ITBI, este ocorre no momento em
que há o registro da transmissão do bem imóvel, ou seja, o imposto em questão incide
somente a partir da transferência da propriedade imobiliária, que se opera mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 5/10
registro do negócio jurídico no cartório imobiliário competente (no caso, o registro da
carta de arrematação do imóvel).
De acordo com o artigo 1.245 do Código Civil “Transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.
Nesse sentido, merece destaque o enunciado do REsp
1188655/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux: “O fato gerador do ITBI só se
aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes: AgRg no Ag n.
448.245/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 09/12/2002, REsp n. 253.364/DF, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/04/2001 e RMS n. 10.650/DF, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ de 04/09/2000” (STJ, Primeira Turma, Julgado em
20/05/2010, DJe 08/06/2010).
E ainda:
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do
negócio jurídico no ofício competente.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp
784.819/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 17/03/2016, DJe 01/06/2016)
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A
partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento.
2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1504055/PB, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe
06/04/2015)
Igualmente é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
conforme ementas que se transcreve:
“Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 6/10
Agravo. ITBI. Fato gerador: Registro da transferência efetiva da
propriedade. Acórdão recorrido alinhado com a Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI
somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no Cartório
de Registro de Imóveis. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.” (ARE 934091 AgR, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016,
Processo Eletrônico DJe-258 Divulg 02-12-2016 Public 05-12-2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI.
Alcance do art. 150, § 7o, CF. Matéria não decidida nas instâncias
ordinárias. Impossibilidade de apreciação.
1. A matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7o, da CF não foi objeto de
decisão nas instâncias ordinárias. Normas da legislação municipal que
não foram analisadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de análise,
em sede de recurso extraordinário, de questões não decididas na
origem, sob pena de supressão de instância.
2. O entendimento da jurisprudência desta Corte é de que o fato gerador
do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade
imobiliária, mediante o registro competente.
3. Agravo regimental não provido”. (ARE 765899 AgR, Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014) - grifei
Ainda que haja lei municipal a exigir o recolhimento do tributo
antes do registro do título translativo da propriedade perante o competente Cartório de
Registro de Imóveis, por força da reserva de lei complementar em normas gerais sobre
matéria tributária, não pode este ser outro o momento ensejador do fato gerador do
tributo, que não aquele em que se realiza o registro da transmissão do bem imóvel, nos
termos do que prescreve a Constituição Federal (art. 156, I) e o Código Tributário
Nacional (art. 35, I).
Ao tratar do aspecto temporal do ITBI, Aires F. Barreto, em sua
obra “Curso de Direito Tributário Municipal”, Saraiva, 2009, p. 291, leciona que:
“Em sendo um dos fatos tributários (geradores) do imposto a
'transmissão de bens imóveis', o momento da ocorrência do fato
gerador, nestas hipóteses, é, ipso facto, o da transmissão da propriedade
do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 7/10
Pelas regras de Direito Civil vigentes, a propriedade imobiliária
transmite-se com o respectivo registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente. Portanto, somente nessa oportunidade é que se
pode exigir o tributo. Nunca antes disso”.
Diante de tais considerações, verifica-se que a legislação municipal
que prevê a cobrança do ITBI tendo por fato gerador do tributo outro critério que não
o adotado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, não pode
prevalecer.
Em casos análogos, assim já decidiu este Tribunal Estadual:
“Apelação Ação Ordinária ITBI Imóvel adquirido em hasta pública
Insurgência da Municipalidade contra a sentença que determinou a
base de cálculo e o aspecto temporal do fato gerador do respectivo
tributo em desfavor de seus interesses Desacolhimento Base de
cálculo que deve corresponder ao valor da arrematação judicial do bem -
Fato gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo da
propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente Exegese
dos artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos
precedentes jurisprudenciais a respeito Indevida cobrança de multa e
juros moratórios - Incidência somente de correção monetária - Sentença
parcialmente reformada para tal fim Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1025483-94.2016.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 07/03/2018)
“Apelação - Mandado de Segurança - ITBI- Imóvel arrematado em
hasta pública - A base de cálculo do ITBI deve ser considerada o valor
da arrematação que reflete o disposto no art. 38 do CTN, o qual traz a
expressão 'valor venal', exatamente no sentido de 'valor mercantil' -
Fato gerador do tributo que se dá com o registro do título aquisitivo no
Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do art. 156, II, da CF c.c
arts. 35, do CTN e 1.245, do CC - Violação do direito líquido e certo
demonstrado - Sentença mantida em reexame necessário - Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1003844-83.2017.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/06/2017; Data de Registro: 03/07/2017)
“Mandado de Segurança ITBI - imóvel arrematado em hasta pública -
o ITBI deve ser recolhido com base no valor da arrematação e não no
"valor venal de referência" Precedentes do STJ Segurança concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 8/10
Fato gerador se realiza com o registro do título aquisitivo no Registro de
Imóveis - Exegese dos arts. 1.227 e 1245, caput, e § 1o, ambos do C.P.C.,
sendo indevidos os encargos moratórios em período anterior ao registro,
sem prejuízo da correção monetária. O valor da base de cálculo do ITBI
deve ser atualizado monetariamente, a partir da data da carta de
arrematação até o seu registro. Recurso voluntário parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação 1044017-86.2016.8.26.0053; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017)
“Apelação Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Base
de cálculo Arrematação de imóvel em Hasta Pública Base de Cálculo
deve corresponder ao valor arrematado e não ao valor da avaliação
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Relator(a): Mônica Serrano;
Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 10/03/2016; Data de registro: 16/03/2016)
“Apelação Declaratória c.c. Repetição de Indébito - Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Base de cálculo - Arrematação
de imóvel em hasta pública - Valor da arrematação e não o valor da
avaliação ou o venal - Sentença mantida - Recursos não providos”. (Ap.
n. 0024671-79.2010.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Germano, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Público, j. 16/12/2014)
“Apelação - Declaratória c.c repetição de indébito - Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Base de cálculo - Arrematação
de imóvel em hasta pública - Valor da arrematação, e não o valor da
avaliação - Redução da verba honorária - Recurso parcialmente
provido”. (Ap. n. 0031049-25.2011.8.26.0309, Rel. Des. Henrique Harris
Júnior, 14a Câmara de Direito Público, j. 14/08/2014)
Deve-se observar, também, o disposto na Constituição Federal e,
especificamente, o disposto no artigo 97, inciso II e § 1o Código Tributário Nacional:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
II - a majoração de tributo, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
§ 1o. Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”.
Assim sendo, não são devidos os encargos moratórios (multa e
juros moratórios) sobre o imposto no período entre a aquisição do bem em hasta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 9/10
pública e o registro da transmissão da propriedade. A base de cálculo (valor da
arrematação), contudo, deve ser atualizada monetariamente desde a data do
lance aceito até a data do registro da transmissão do imóvel junto ao Cartório
Imobiliário.
Isto porque a atualização monetária, matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não é encargo moratório, mesmo
porque não altera o valor real devido. Impõe-se, por isso, a atualização do valor da
arrematação do bem imóvel desde a data do ato (arrematação em hasta pública) até a
data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-e), exatamente para
que se mantenha o valor real, de modo a evitar o enriquecimento sem causa daquele
que tem a obrigação de pagar, em detrimento daquele que tem o direito de receber.
Em suma: a base de cálculo para incidência do ITBI é o valor da
aquisição por arrematação (atualizado monetariamente) e não o valor venal de
referência instituído pela municipalidade paulistana. O fato gerador do ITBI é a
transmissão inter vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou por acessão
física, e nasce com o registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Por
fim, consigna-se que não são devidos encargos moratórios (multa e juros moratórios)
relativos ao período compreendido entre a data da aquisição do bem em hasta pública
(13.2.2016) e o registro do título translativo da propriedade no cartório imobiliário
competente, sendo cabível apenas a atualização monetária no período, que não é
encargo moratório, mesmo porque não altera o valor real devido, pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-e), exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de pagar, em detrimento
daquele que tem o direito de receber.
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser parcialmente
reformada a r. sentença, em sede de reexame obrigatório, apenas quanto à
possibilidade de incidência de correção monetária, nos termos expostos neste
acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034442-20.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17695 10/10
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao reexame necessário
apenas quanto à possibilidade de incidência de correção monetária para
atualização do valor da arrematação do bem imóvel, desde a data do ato
(arrematação em hasta pública) até a data do registro imobiliário, pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-e).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)